Tribunal: STF
Processo: ARE 1521806
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 217, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE. SUSCITADA A IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE AGIRAM MEDIANTE FUNDADAS SUSPEITAS REVELADAS PELO COMPORTAMENTO DO RÉU, QUE ESTAVA FUMANDO UM CIGARRO DE MACONHA. ALÉM DISSO, FORTE ODOR DE MACONHA PROVENIENTE DO AUTOMÓVEL EM QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS, ADEMAIS, QUE SE TRATA DE CRIME PERMANENTE. EIVA INEXISTENTE. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO DEFENSIVO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES RECURSAIS RECHAÇADAS. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. APREENSÃO DE MACONHA, ALÉM BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E VALOR EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA E CORROBORADA PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. EFICÁCIA COMPROVATIVA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA NÃO DERRUÍDA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 427G), AINDA QUE A NATUREZA NÃO SEJA A MAIS NOCIVA. MONTANTE QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE MOSTRA PROPROCIONAL À HIPÓTESE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO, OUTROSSIM, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADA E DA REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. EXEGESE DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 



    RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. REQUERIMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO MANTIDO. 



    REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ADEMAIS, ACUSADO REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO EM TODO O PROCESSO, O QUE EVIDENCIA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 217, p. 13) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 233, p. 1-11), no qual se alegou ofensa aos artigos 3º, incisos I e IV; e 5º, inciso X; da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o citado recurso (eDOC 242, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 248, p. 1-14). 



    O Presidente do STF negou seguimento a este ARE (eDOC 266, p. 1-4). Após, diante da interposição de agravo regimental (eDOC 270, p. 1-8), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 272, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.516.132/SC, por mim relatado, decisão de 30.9.2024; ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante acertadamente consignado na decisão ora agravada (eDOC 242, p. 1-3), “sob o pálio de inobservância aos dispositivos ora elencados, a defesa almeja o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, porquanto não respaldada em fundadas razões. Entretanto, a insurgência em comento não foi debatida pela Corte estadual sob a ótica constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.” (eDOC 242, p. 1).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente